Tribunal: STF
Processo: Rcl 64163
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ibiza Construtora Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011360-56.2021.5.18.0005), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “TCHARLEY EVANGELISTA DOS SANTOS ajuizou reclamação trabalhista em 01.12.2021 em face da construtora ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período entre 02/04/2019 a 02/02/2021 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias. 



    Com o desenvolvimento da instrução processual perante o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia, concluiu-se tratar-se de vínculo de emprego e não de relação jurídica regular de prestação autônoma de serviços por orçamentista pessoa jurídica. 



    Embora tenha sido constatada contratação verbal entre o Reclamante e TCHARLEY EVANGELISTA DOS SANTOS – que, reforça-se, era orçamentista pessoa jurídica, sua saída da sociedade se deu mediante sua livre e espontânea vontade. 



    Em 22.07.2022, sobreveio sentença da 5ª Vara do Trabalho de Goiânia que, na parte que importa para esta reclamação constitucional, julgou procedente em parte o pedido para reconhecer a existência da relação de emprego.



    [...]



     Sobreveio recurso ordinário, interposto em 26.08.2022, em que se apontava, mais uma vez, o ambiente livre e espontâneo entre as partes para firmar o contrato verbal de prestação de serviços, a forma de prestação de serviço autônomo e a emissão de notas fiscais pelo Autor no processo matriz mediante sua pessoa jurídica (“pejotização”), devendo ser recordado que também ficou reconhecido na sentença o recebimento de comissões em vultosos montantes indicados na inicial (0,5% em caso de obras de até R$10 milhões e 0,3% em caso de obras de acima de R$10 milhões). 



    Em 27.01.2023, a 2ª Turma do TRT18 proferiu julgamento mantendo a sentença de origem. 



    No que interessa a esta discussão, o TRT18, em votação por maioria, manteve a sentença no aspecto em que descaracterizava a relação autônoma de serviços e configurava, sob o argumento de suposta fraude (primazia da realidade) e do ônus da prova (presunção de liame empregatício), o vínculo de emprego. 



    [...]



    O recurso de revista foi inadmitido e subiu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) o respectivo agravo de instrumento, que teve seguimento negado. 



    [...]



    Essa intolerância com outras formar de estabilização das relações jurídicas de prestação de serviço foi a marca da Justiça do Trabalho até o emblemático julgamento pelo STF das ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX), ambos de 30.08.2018, quando se fixou claramente a plena constitucionalidade da terceirização e, por consequência, das diversas formas de relações jurídicas possíveis entre contratantes no livre exercício de suas autonomias de vontade.”



    Ao final, requer a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios e, no mérito, “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0011360-56.2021.5.18.0005, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado considerou, por maioria, que a função exercida pelo beneficiário não poderia ser prestada por meio de pessoa jurídica e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 16): 



    “Na espécie, a pactuação firmada pelas partes teve por objeto a prestação do serviço de orçamentista, assim descrito na narrativa da inicial: ‘realização de orçamento de obras, proposta e documentação, e representação da reclamada nas licitações, sendo que realizava diversas viagens e às vezes realizava ainda o planejamento de obras’ (ID ccda541 - Pág. 2). 



    Trata-se, por definição, de atividade eminentemente técnica e especializada, que não se insere essencialmente na atividade econômica da reclamada - construção de rodovias e ferrovias (c08d17f - Pág. 1) - estando compreendida na fase que antecede a prestação dos serviços que lhe são afetos, ou seja, primordialmente, como o próprio nome indica, a realização do orçamento das obras, e, em acréscimo à tarefa de orçamentista, por ajuste entre as partes, a participação em processos licitatórios e a pactuação de contratos. 



    [...]



    Em sessão de julgamento, todavia, prevaleceu a divergência apresentada pelo Exmº Desembargador Mário Sérgio Bottazzo, nos seguintes termos: 



    ‘Admitida a prestação de serviços, compete ao empregador provar que a relação mantida com o trabalhador não se deu nos moldes do vínculo de emprego. 



    Entendo, todavia, que a presunção mencionada acima não opera se o trabalhador é profissional liberal, assim entendido o exercente de profissão de nível superior caracterizada pelo exercício predominantemente técnico e intelectual de conhecimentos. 



    É o que acontece com médicos, dentistas, advogados e contadores, diferentemente do que se passa com outros profissionais também de nível superior que, por razões várias, por via de regra não exercem a profissão liberalmente, isto é, autonomamente. 



    Entre estes, alinham-se os engenheiros, químicos e administradores, por exemplo, e a nota dissonante entre uns e outros consiste em que a atividade dos últimos pressupõe a existência de uma estrutura empresarial à qual estão integrados, porque não é viável oferecer seus serviços autonomamente, por ser pequena a demanda, admitidas exceções, naturalmente. Assim, é verdade que o engenheiro civil pode ser um profissional liberal, o que é até comum, mas não assim o engenheiro metalúrgico, aeronáutico ou naval, por exemplo. Também são raros os que oferecem serviços de administração empresarial de forma ‘liberal’, quer dizer, autônoma, e os poucos que o fazem integram o seleto grupo dos chamados ‘consultores’, normalmente ligados ao mundo acadêmico e reconhecidos como expertos nos temas de suas especialidades. 



    [...]



    No caso dos autos, o reclamante exercia a função de orçamentista, atividade essa que não pode ser considerada típica de profissional liberal. Logo, o ônus de provar a inexistência do vínculo de emprego era da reclamada. 



    Aliás, nas razões do recurso a reclamada sequer atribuiu ao autor o ônus da prova acerca da existência do vínculo de emprego.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou que a função exercida pelo beneficiário não poderia ser prestada por meio de pessoa jurídica.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0011360-56.2021.5.18.0005, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente